Tribunal: STF
Processo: ARE 1332221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO DO RESSARCIMENTO POR ATO DA RECEITA FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO RFB 61/08. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AFRONTA AO ART. 28, § 4º, DA LEI 11.488/07. PROPORCIONALIDADE À CAPACIDADE PRODUTIVA IMPOSTA PELA LEI. NÃO OBSERVÂNCIA PELO ATO INFRALEGAL. FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Trata-se de apelação interposta por CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB em face de sentença (fls. 537/543) que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em face de BEBIDAS ARTEMIS LTDA – EPP. Na origem, a demanda foi proposta objetivando a condenação da demandada ao pagamento da remuneração devida em razão dos serviços que lhe foram prestados, com fundamento no artigo 58-T da Lei nº 10.883/2003 c/c o art. 11 da IN RFB nº 869/2008 (tempus regit actum ) e na vedação ao enriquecimento sem causa, cujo valor calculado nos termos do ADE RFB nº 61/2008 corresponde a R$ 510.612,99 (quinhentos e dez mil seiscentos e doze reais e noventa e nove centavos).
    2. Nos termos do art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, as pessoas jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco, têm a obrigação de instalar equipamentos contadores de produção de forma a viabilizar a fiscalização da cobrança do PIS/COFINS e do IPI. Com efeito, a IN RFB 869/08 regulamentou esse dispositivo, estabelecendo que o monitoramento dessa contagem seria feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas. Por sua vez, o art. 28, §§ 2º e 3º, da Lei 11.488/07 conferiu ao estabelecimento industrial o dever de ressarcir a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o funcionamento do SICOBE.
    3. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar de intitulado como ressarcimento, o valor cobrado a título de custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas pela Casa da Moeda do Brasil possui natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que não poderia sua alíquota e base de cálculo ser fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, na medida em que afronta o disposto no art. 97, IV, do CTN. Além disso, viola o art. 28, § 4º, da Lei 11.488/07, uma vez que foi estabelecido um valor fixo de ressarcimento que, nos termos da referida lei, deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1457425, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 30.04.2018; STJ, 1ª Turma, REsp 1448096, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.10.2015.
    4. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º; 145, inciso II; e 150, inciso I e § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente